Tribunal: TJSP
Processo: 2012442-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Compra e venda de soja – Insurgência contra decisão que deferiu a medida liminar - Não se identifica, em cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada, nos termos do art. 300, "caput", do CPC - Contratos ainda não vencidos, o que descaracteriza a mora - Decisão reformada - Recurso provido.